Tribunal: TJMT
Processo: 1032279-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032279-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA DURVAL - CPF: 303.108.572-87 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA EM ATIVIDADE PROFICIONAL COM 20 ANOS -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
- DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Teixeira Durval

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 200837347)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, e o valor de R$ 127,73 (cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200837348): defende a reforma
parcial da sentença para majorar o valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões (Id.
202500670
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1032279-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrida:

Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

No caso em tela a parte o autor
narra em sua exordial que possui linha pré-paga com a empresa telefônica

há mais de 20 anos, individualizado pelo número de telefone (65-99245-3125)
,
o mesmo é utilizado para fim profissional do seu salão de cabelereiro e de uma pequena mercearia de sua família.

Em 31/08/2023
no intuito de obter informações acerca de um novo plano, foi até uma das lojas da recorrida, contudo ao tomar ciência de que haveria um período de fidelidade, optou por manter o serviço como pré-pago.

Aduz que apesar de não ter prosseguido com a alteração do plano, a empresa telefônica cancelou sua linha unilateralmente, que desde então se encontra impossibilitado de realizar e receber chamadas.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que o autor tentou por diversas vezes solucionar o problema de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos apresentados na exordial.

A empresa telefônica por sua vez alega que a linha do recorrente se mostra ativa no sistema da empresa, e que não houve o cancelamento da linha.

Contudo diferente do que alega em análise ao conjunto probatório juntado pela própria a empresa, é possível verificar que houve o cancelamento da linha no dia 31/08/2023 (Id. 200837344).

Assim como nas gravações de áudio apresentadas pelo autor no Id. 200837314, onde a própria atendente da empresa reconhece que a linha estava cancelada.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SERVIÇO ESSENCIAL. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência, mas sim em sentido contrário, deve ser considerada a falha e consequentemente a conduta ilícita.
2. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes. O cancelamento de linha telefônica móvel do consumidor sem que haja qualquer solicitação sua neste sentido ocasiona prejuízos significativos a qualquer pessoa ou empresa, visto que atualmente o meio de comunicação eficiente é essencial para o bom funcionamento de qualquer atividade, justificando a condenação em indenização por dano moral.
3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de ter cancelado indevidamente a linha telefônica do consumidor sem qualquer solicitação deste, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 4. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(N.U 1002047-60.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024